Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-85.2020.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-85.2020.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ESMAIR MARTINS DE FREITAS - CPF: 301.671.836-72 (EMBARGANTE), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – RECURSO REJEITADO.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

A Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado, oportunidade em que tomou ciência de todos os termos contratados. Frisando também, que o contrato contém informação clara e precisa de que o valor mínimo da fatura seria descontado da folha de pagamento do consumidor e que o pagamento do principal (saque autorizado) deveria ser pago, em uma única parcela, por meio da fatura do cartão de crédito.

RECURSO REJEITADO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESMAIR MARTINS DE FREITAS, através da petição de ID: 124098588, contra o acordão de ID: 120243977, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que PROVEU o recurso do requerido, ora embargado, para reformar a sentença de piso julgando improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Por consequência, inverteu o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

Em resumo, a razões de ID:123044533, (i) alega omissão do julgado quanto as demais irregularidades praticadas pelo Embargado, posto que, apenas fizeram menção ao cartão de crédito, quando na realidade a ação também é sobre irregularidades das consignações. Salienta que todos os documentos acostados aos autos, e dos fatos esclarecidos durante a instrução processual, que o Embargante realizou contratação, mas NÃO DE TODOS os empréstimos que justificasse os descontos.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ESMAIR MARTINS DE FREITAS, através da petição de ID: 124098588, contra o acordão de ID: 120243977, no julgamento de apelação cível, por este julgador, que PROVEU o recurso do requerido, ora embargado, para reformar a sentença de piso julgando improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Por consequência, inverteu o ônus da sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixou em 10% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente a existência da assistência judiciaria gratuita.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato de que contratou com o réu/embargado um empréstimo, nº 931801351, que restou devidamente quitado. Contudo, alega que as parcelas continuaram a ser debitadas. Narrou que o desconto do valor de R$ 230,30 (duzentos e trinta reais e trinta centavos), permaneceu por mais 19 meses, sendo que teria, em tese, cobrança indevida no período de 07/01/2018 a 07/08/2019, totalizando o valor de R$ 4.375,70 (quatro mil trezentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Aduziu, ainda, que notou estarem ocorrendo descontos em seu contracheque, referentes a uma contratação de cartão a qual alega jamais ter autorizado.

Para tanto alega omissão do julgado quanto as demais irregularidades praticadas pelo Embargado, posto que, apenas houve menção ao cartão de crédito, quando na realidade a ação também é sobre irregularidades das consignações.

Por amor ao debate, cabe esclarecer que tais parcelas nos valores de R$ 38,64 e R$ 48,03, não são referentes a empréstimo consignado, mas sim, são descontos referentes ao contrato de cartão de crédito. id. 105477036

Assim, o banco BMG demonstrou a regular contratação do cartão de crédito consignado objeto da lide, bem como colacionou o referido contrato aos autos , conforme comprovantes anexados id. 105477022.

Ainda, conforme documentos colacionados aos autos, o réu demonstrou que o autor realizou pagamentos complementares das faturas, bem como que o mesmo recebeu diversos saques em conta bancária, portanto não há que se falar que não houve consentimento pelo autor.

Acerca do produto, por se tratar de um cartão consignado, o apelante/requerido realiza o DESCONTO MÍNIMO em folha, ficando a cargo da parte realizar o pagamento do RESTANTE da fatura, conforme a legislação dedicada, a reserva para pagamento de cartão de crédito responde por margem adicional, conforme as leis federais 10.820/2003 e 13172/2015, com reserva extra em 05%.

O contrato assinado pelo autor é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.

Além dos saques, o autor tanto conhecia a contratação do cartão que efetuou pagamento avulso e voluntários de fatura – gerada a partir da utilização do produto, conforme-se comprovado.

Ora, não é crível que o autor venha a judiciário alegar desconhecer a contratação do cartão, na medida em que se beneficiou com os valores contratados. Não é crível que o autor tenha efetuado pagamento da fatura de um cartão que alega desconhecer. Assim, não há dúvidas que a autora sempre teve ciência da contratação e produto contratado, sendo certo que fora informada sobre toda a sistemática do cartão no momento do saque, não demonstrando possuir qualquer objeção. Assim, fica claro e comprovado que a demandante efetivamente contratou com esta Instituição Financeira ré, mediante contrato lícito e assinatura. Lado outro, não merece acolhimento as alegações de fraude feitas na inicial, posto que um fraudador não solicitaria quantia em dinheiro para beneficiar a demandante, e não a si próprio. Não restam dúvidas que a autora efetivamente contratou junto ao BMG.

Assim, ante à existência do contrato claro e assinado/aceito pela autora, não restam dúvidas de que o mesmo sempre teve ciência da contratação, não havendo que se falar em qualquer tipo de fraude, nem mesmo venda casada. Os descontos vão continuar ocorrendo enquanto houve saldo devedor – gerado mediante utilização do produto contratado. Veja que a autora não quitou sua dívida, possuindo saldo a ser quitado. Assim, fica claro que não há razão alguma para que a autora venha agora ao judiciário alegar desconhecer a contratação, além de alegar não receber as faturas.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante,. bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe” (TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p: 22/06/2020)

Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante,bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da decisão que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

Sobre o tema eis a lição de Bernardo Pimentel Souza, em Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória, 2ª ed., Belo Horizonte: Maza Edições, 2001, p. 304:

"A teor do art. 535 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível para denunciar a existência de omissão, de contradição ou de obscuridade no provimento jurisdicional. Consiste a omissão no silêncio do órgão julgador sobre o tema ou argumento suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público. Também configura omissão a inércia do órgão julgador diante da matéria apreciável de ofício. Padece de obscuridade o pronunciamento jurisdicional que não é claro, inteligível."

Bem a propósito da questão, colaciono decisões dos colendos Tribunais de Justiça Mineiro e Gaúcho, ostentando os seguintes julgados:

‘EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE - MENÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO LEGAL - DESNECESSIDADE. 1 - Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material. 2 - Consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, não configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção expressa a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica nele tratada. 3 - Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados. (TJMG- Embargos de Declaração-Cv 1.0240.15.000113-1/002, Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2017, publicação da súmula em 29/08/2017)’.

‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a oposição de embargos de declaração, ainda que para fins de pré-questionamento, devem estar presentes os requisitos previstos pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de menção expressa a dispositivo legal pertinente à matéria devolvida não caracteriza omissão, pois o juízo não está limitado aos argumentos apresentados pelas partes, devendo aplicar ao caso concreto os adequados para a composição da lide, nos moldes do artigo 371 do CPC, que consagra o princípio Persuasão Racional do julgador. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (TJ/RS, Embargos de Declaração Nº 70074739608, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 29/08/2017)’.

Em situação na qual o embargante não aponta o vício, apenas apresentando argumentos de rejulgamento da causa, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. 2. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando os argumentos veiculados nos embargos de declaração opostos na origem contra o aresto local não consistem na indicação de nenhum dos vícios de expressão (a saber, omissão, obscuridade ou contradição), mas representam tentativa de obter o rejulgamento da causa. Precedentes. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 165 e 458 do CPC. 3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à validade do laudo pericial produzido e sua suficiência para comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor depende de reexame de fatos e provas, o que é obstado na via especial (Súmula 7/STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 749.327/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2016)’.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração, uma vez que restou devidamente comprovado que o autor, ora embargante, anuiu com a contratação de cartão na forma expressa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022